Tribunal: STF
Processo: ARE 1237635
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição.



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.